Tribunal: STF
Processo: HC 195986
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.567.753/RJ, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. ‘Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, embora o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória do Estado seja o trânsito em julgado para a acusação, não há que se falar em início de seu cômputo, quando pendente o trânsito em julgado para ambas as partes, porquanto ainda em curso a contagem da prescrição da pretensão punitiva, que pode ocorrer na modalidade retroativa’ (EDcl no AREsp 651.581/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
    2. Ressalte-se, por fim, que em relação à prescrição da pretensão punitiva, essa também não ocorreu, haja vista que ‘o princípio da irretroatividade se refere à lei penal, não se aplicando em relação à orientação jurisprudencial nova’ (AgRg no REsp 1.574.444/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016).
    3. Embargos de declaração rejeitados” (pág. 2 do doc. eletrônico 6).
    Neste habeas corpus, a defesa argumenta que a “negativa em reconhecer o esgotamento do prazo prescricional da pretensão executória sob a alegação de que o seu transcurso se iniciaria tão somente com o trânsito em julgado para ambas as partes consiste em interpretação judicial que ultrapassa a literalidade do dispositivo [art. 112, I, do CP], alterando substancialmente a aplicação da lei penal no tempo e tornando-a mais gravosa ao réu” (pág. 9 da petição inicial).
    Defende, por conseguinte, que “a averiguação da efetivação da prescrição da pretensão executória está integralmente condicionada à solidificação de orientação jurisprudencial sobre a definição do início da contagem de seu prazo [por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 848.107/DF, com repercussão geral reconhecida], razão pela qual resta inviável a presente análise enquanto não realizado julgamento do supracitado recurso” (pág. 10 da petição inicial).
    Registra, ademais, que a “superveniência de acórdão condenatório inicial ou confirmatório da sentença de primeiro grau – conforme interpretação pacificada sobre a aplicação do artigo 117, IV, do Código Penal [HC 176.419/RO] – é marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, porém incapaz de afetar a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, iniciada com o trânsito em julgado para o Ministério Público” (pág. 11 da petição inicial).
    Adverte, por fim, que “o princípio da irretroatividade penal, sacramentado na Constituição Federal em seu artigo 5º, XL, não pode ser limitado à interpretação literal do texto legal, devendo seu sentido abranger toda alteração que venha a modificar as hipóteses de sua incidência, ainda que pela via pretoriana, vedando que transformações maléficas possam recair, desde logo, sobre os ombros do acusado.” (pág. 14 da petição inicial).
    Requer, ao final, liminarmente, “a suspensão do trânsito em julgado do acórdão proveniente do Agravo em Recurso Especial n.º 1.567.753/RJ (íntegra dos autos em anexo – doc. 02) até o julgamento definitivo do mérito deste habeas corpus” (págs. 15-16 da petição inicial). 
    No mérito, pede a concessão da ordem, para “reconhecer a extinção da sua punibilidade em razão do decurso do prazo prescricional da pretensão executória da pena” (pág. 16 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A concessão de medida urgente em habeas corpus se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Em um primeiro exame, tenho por ausentes tais requisitos. 
    Isso porque, da breve leitura do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro, de imediato, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação proferida contra a paciente.
    Diante de tal quadro, e sem prejuízo de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, indefiro o pedido. 
    Dispenso as informações da autoridade apontada como coatora.
    Ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator